Tribunal: TJES
Processo: 5008534-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008534-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES registrado(a) civilmente como WANDERSON TOMAZ VALADARES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Inexistindo qualquer ameaça à liberdade de locomoção, falta interesse processual, por inadequação da via eleita, àquele que pretende dele se valer do
writ
para impugnar situações de ilegalidade contra outros direitos, como no caso dos autos.

2- O impetrante não trouxe cópia da denúncia e nem cópia integral do inquérito policial, não constando da inicial sequer as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente. De qualquer forma, há flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. A análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória aguardando a audiência de instrução de julgamento designada para o dia 21/09/2023.

3 - Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
que afastou a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O impetrante sustenta que o paciente foi reconhecido pela vítima através de uma foto do celular do policial militar, o que viola o art. 226 do CPP. Deste modo, requer a concessão da liminar para anular o ato de reconhecimento de imagem fotográfica por aparelho celular sem as formalidades do art. 226 do CPP.

Liminar indeferida (id. 5677800).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5804232).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 5924342).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
que afastou a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O impetrante sustenta que o paciente foi reconhecido pela vítima através de uma foto do celular do policial militar, o que viola o art. 226 do CPP. Deste modo, requer a concessão da liminar para anular o ato de reconhecimento de imagem fotográfica por aparelho celular sem as formalidades do art. 226 do CPP.

Liminar indeferida (id. 5677800).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5804232).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 5924342).

Pois bem.

O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão de habeas corpus
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Portanto, a ação constitucional do “habeas corpus” destina-se a remediar situações de iminente violência ou coação ilegal na liberdade de locomoção, conforme também disposto no art. 647 do CPP.

No caso, inexistindo qualquer ameaça à liberdade de locomoção, falta interesse processual, por inadequação da via eleita, àquele que pretende dele se valer do
writ
para impugnar situações de ilegalidade contra outros direitos, como no caso dos autos.

Também importante ressaltar que, para que o writ seja ao menos conhecido, é essencial que o impetrante cumpra seu ônus processual de instruir adequadamente a inicial, demonstrando o efetivo constrangimento ilegal causado pela autoridade apontada como coatora, mediante

translado das peças necessárias à apreciação da controvérsia e dos argumentos sustentados para a concessão da ordem.

No caso dos autos, o impetrante não trouxe cópia da denúncia e nem cópia integral do inquérito policial, não constando da inicial sequer as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente.

De qualquer forma, em que pese a deficiente instrução do writ, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Não se pode olvidar que a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada.

Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação. Contudo, não é a hipótese dos autos, já que o processo ainda se encontra na fase de instrução probatória aguardando a audiência de instrução de julgamento designada para o dia 21/09/2023.

Também é importante destacar que já tive a oportunidade de apreciar o Habeas Corpus nº 5006618-71.2023.8.08.0000 impetrado pelo corréu Hugo Henrique Gomes de Souza, no qual pude verificar que o ofendido acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar os réus através de um sistema de rastreamento da motocicleta indicado pela vítima na residência do paciente e na posse da res furtiva, onde encontraram, também, várias peças de motos desmontadas, além da placa de uma motocicleta HONDA 150 com restrição de furto/roubo.

Assim, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal, ressaltando que o paciente e o corréu foram reconhecidos pela vítima, na delegacia, como autores do delito em comento.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus.

É como voto.